Tribunal: CARF
Processo: 10935.720966/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Inexiste previsão quanto à produção de provas por meio de oitiva de testemunhas no processo administrativo fiscal.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta transitou em julgado, após o devido processo legal.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data pretérita, efeito esse que não guarda nenhuma relação com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE. SÚMULA STF. 732. RE-GR 660.933.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424, de 1996.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. Súmula STJ n° 516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de 1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. RE-RG 635.682.
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N° 172.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não possui interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco a terceiros que não interpuseram impugnação ou recurso voluntário.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício Súmula CARF no 108
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720966/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.752 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
COBRA CRIADA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
PROVA
TESTEMUNHAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Inexiste previsão quanto à produção de provas por meio de oitiva de
testemunhas no processo administrativo fiscal.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO
PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no
regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não
cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de
infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta transitou em
julgado, após o devido processo legal.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO
DECLARATÓRIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720966/2013-01
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720966/2013-01

O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o
contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data
pretérita, efeito esse que não guarda nenhuma relação com o princípio da
irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo confrontos entre vigência
da lei e data dos fatos.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. FNDE.
SÚMULA STF. 732. RE-GR 660.933.
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a
Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei
9.424, de 1996.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. INCRA. REsp no 977.058. Súmula
STJ n° 516.
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida
por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis n° 7.787, de
1989, n° 8.212, de 1991, e n° 8.213, de 1991.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SEBRAE. RE-RG 635.682.
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE
INTERESSE
DE
AGIR
E
DE
LEGITIMIDADE
DE
PARTE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N° 172.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não
possui interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a
responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco a terceiros que não
interpuseram impugnação ou recurso voluntário.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de
ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720966/2013-01

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício
Súmula CARF no 108
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE
DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula
CARF n° 28).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação
da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
COBRA CRIADA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em Curitiba/PR, Acórdão no 06-48.201/2014, às e-fls.
656/680, que julgou procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais destinadas
aos TERCEIROS, em relação ao período de 02/2011 a 12/2011, conforme Relatório Fiscal, às e-
fls. 18/79, consubstanciados no DEBCAD n° 51.003.315-6.
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720966/2013-01

De conformidade com o Relatório Fiscal, as referidas contribuições são devidas
em face da exclusão da empresa do Simples Nacional, o que se deu mediante o Termo de
Exclusão do Simples Nacional - TESN no 004, de 05/04/2013 (cópia à fl. 505), nos termos do
disposto no art. 28, parágrafo único, e art. 29, IV, da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006,
em razão de a autuada ter sido constituída por “interpostas pessoas”, produzindo efeitos
retroativos ao período de 01/01/2011, nos termos do art. 29, II a XII e §1o da referida lei.
No item III do Relatório Fiscal (“FATOS JURÍDICOS, ELEMENTOS
PROBATÓRIOS E PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA AUDITORIA-FISCAL”), estão
discriminados, minuciosamente, os procedimentos adotados no curso da ação fiscal, os
elementos probatórios encontrados, assim como o modus operandi adotado pelo sujeito passivo,
destacando a autoridade fiscal que “O presente lançamento está intrinsecamente relacionado à
sonegação de contribuições previdenciárias pelo sujeito passivo, mediante prática fraudulenta
legislação do SIMPLES Nacional (Lei Complementar no 123/2006)”, e que, em razão de indícios
de evasão de contribuições sociais, formação de grupo empresarial e interpostas pessoas (em
tese, “laranjas”), determinou-se auditoria fiscal nas empresas CLÁUDIO KOPP E CIA. LTDA,
SANTA BÁRBARA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, A. FISCHER E CIA. LTDA – ME
(além da empresa Cobra Criada Comunicação Visual Ltda, sujeito passivo no presente processo).
Todos os fatos, minuciosamente expostos no Relatório Fiscal, e as circunstâncias
em que esses fatos ocorreram, levaram a autoridade fiscal a concluir que a empresa Cobra
Criada Comunicação Visual Ltda. e as demais empresas citadas fazem parte de um único
grupo empresarial, diretamente relacionado à empresa Cláudio Kopp e Cia Ltda. e sob o
comando do Sr. Cláudio Valter Kopp, criadas com o objetivo de fracionamento da folha de
pagamento dos empregados do grupo, com vistas a passar-se por microempresas e/ou empresas
de pequeno porte e, assim, enquadrar-se no regime de tributação mais benéfica do Simples
Nacional, de modo a reduzir substancialmente o valor das contribuições previdenciárias a
recolher.
Em consequência, o administrador CLÁUDIO VALTER KOPP foi arrolado em
face do disposto no art. 30, IX, da Lei no 8.212, de 1991, sendo lavrado o respectivo Termo de
Sujeição Passiva Solidária (fls. 429/430).
A contribuinte e o responsável, regularmente intimados, apresentaram
impugnação, requerendo a procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Curitiba/PR entendeu por bem julgar
procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 685/740, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugnando preliminarmente pela nulidade da decisão de piso por falta de
fundamentação.
No resto, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da
decisão de piso:
(...) Alega que a apuração das contribuições exigidas decorreu da exclusão da empresa
do Simples Nacional, exclusão essa que foi objeto de enfrentamento perante o TESN
04/2013, razão pela qual transcreve, na íntegra, a defesa apresentada ao referido Termo
de Exclusão, na qual, após relatar a situação fática resumida pela fiscalização no
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720966/2013-01

Relatório Fiscal, busca rechaçar os argumentos deduzidos e demonstrar a
impossibilidade jurídica da exclusão.
7.1. A Contribuinte aborda, também, as consequências jurídicas da exclusão,
sustentando a impossibilidade de decisão posterior vir a atingir fatos jurídicos ocorridos
no passado.
7.2. Sustenta a ilegitimidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil para fiscalizar,
arrecadar e cobrar supostos direitos de terceiros, rechaçando as cobranças das
contribuições de terceiros, “quais sejam INCRA, SEBRAE, SEST-SENAT, na medida
que estes, por terem e serem personalidades jurídicas autônomas, independentes, devem,
por si próprios atuar no sentido de fiscalizar, autuar e cobrar”.
7.3. Afirma que outra ilegalidade contida no AI é a não individualização dos montantes
devidos em cada rubrica, não sendo possível saber qual o índice utilizado e se esse está
ou não correto.
7.4. Entende que, “se for devido algum valor a titulo de salário educação, a competência
para exigir, fiscalizar não é da recorrida, mas sim do FNDE, devendo o recurso ser
provido neste sentido, afastando-se a cobrança ora efetuada”.
7.5. A Impugnante “não é obrigada a recolher quaisquer valores a titulo de contribuição
de terceiros, relativas ao INCRA, pois não se enquadra em nenhuma das disposições
constantes na lei que a obrigariam”. O artigo 6o da Lei 2.316/55 “não incute à recorrente
o dever de pagar, porque não lista a mesma nas categorias vinculadas”, além do que tal
contribuição deixou de existir com as alterações impostas pelas Leis no 7.789/89 e no
8.212/91; inclusive, nesse sentido já se posicionou o STJ (transcreve julgado).
7.6. Quanto às contribuições destinadas ao SENAI, SESI e SEBRAE, destaca a falta de
enquadramento da atividade por ela desenvolvida naquelas listadas no artigo 4o do DL
4048/42, do mesmo modo que Dl 9403/46 e a Lei no 8.029/90. Em obediência ao
princípio da legalidade, deve ser esta cobrança retirada.
7.7. Em relação à multa ressalta não ser devida, uma vez que, quando da concretização
dos alegados fatos geradores, não era devida a obrigação, pois somente após o
reconhecimento da exclusão é que devem ocorrer os efeitos desta, conforme determina
o art. 16 da Lei no 9.317/96, não havendo que se falar em efeitos retroativos. A multa de
75% é excessiva, abusiva e configura-se em verdadeiro confisco, o que é vedado pela
CF, devendo ser reduzida a patamares aceitáveis (20%).
7.8. Também é inadmissível a cumulação da multa com a cobrança de juros de mora,
“na medida que pune em duplicata o mesmo fato”. A exigência da taxa Selic mostra-se
em total descompasso com a legislação nacional e com o próprio Código Tributário
Nacional que prevê que a taxa de juros moratórios deve ser de, no máximo, doze por
cento (12%) ao ano, confirmando-se a improcedência de sua aplicação.
7.9. Embora a fiscalização tenha entendido, equivocadamente, que a conduta dos
administradores configura, em tese, crime de sonegação previdenciária, não pode a
esfera em questão sequer apreciar a ocorrência ou não de crime. A questão de formação
de grupo econômico teve como palco o TESN 04/2013, logo, lá deveria ser formalizada.
“Como não foi, precluiu o direito em se fazer, devendo ser cassada a determinação”.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, Despacho de Saneamento, regulamente intimado, o Solidário quedou-se
inerte.
É o relatório.
Voto
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720966/2013-01

Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINARES
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO

A contribuinte suscita preliminarmente a nulidade da decisão de primeira
instância por não ter avaliado os pedidos constantes da impugnação.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, bem como quanto a decisão de piso, sobretudo em seu mérito, mas não podemos
concluir, por conta desse fato, isoladamente, que o lançamento e a decisão não foram
devidamente fundamentados na legislação de regência.
Concebe-se que o Acórdão da DRJ foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ademais, contrariamente ao que alega a contribuinte, observamos que os
argumentos constantes da impugnação foram apreciados e rechaçados pelo julgador de
primeira instância.
Especificamente no que diz respeito as alegações acerca do Termo de Exclusão do
Simples Nacional, entendeu a autoridade a quo, acertadamente, que a discussão relativa a
referido Ato se deu no processo próprio, vejamos:
17. O Termo de Exclusão do Simples Nacional – TESN no 04/2013 – cuja cópia se
encontra à fl. 539 dos autos, foi objeto do Processo no 10935.721062/2013-94, no qual
a empresa autuada apresentou defesa, com idênticos argumentos, tanto que, no presente
processo, conforme antes expendido, os Impugnantes transcrevem, na íntegra, a defesa
apresentada no processo de exclusão (TESN no 04/2013). Após relatarem a situação
fática resumida pela fiscalização no Relatório Fiscal, buscam rechaçar os argumentos
deduzidos e demonstrar a impossibilidade jurídica da exclusão.
17.1. O processo de exclusão (no 10935.721062/2013-94) foi apreciado pela 2a Turma
da DRJ em Belém/PA, em 12/03/2014, sendo que o Acórdão no 01-28.740 julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, o que traz efeitos
concretos sobre o lançamento que ora se discute.
17.2. Vale lembrar que, ainda que decorrentes do mesmo procedimento fiscal, com
intrínseca relação de causa e efeito, os atos de exclusão da sistemática de tributação
simplificada e os lançamentos dos tributos são atos administrativos autônomos, com
objetos próprios e específicos, que demandam a apresentação de uma defesa para cada
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720966/2013-01

qual (com expressa consignação das razões de inconformismo, acompanhadas das
provas que, porventura, o interessado dispõe).
17.3. Assim, discussão a respeito da exclusão em si, deve ser levantada exclusivamente
no âmbito do processo de exclusão, como já o foi, do qual decorreria a confirmação dos
atos ou a sua eventual revogação. Tanto é que no ato de exclusão consta expressamente
que ao contribuinte é assegurado o direito de manifestar-se, no prazo de trinta dias da
ciência, ressalvando-se que a falta de manifestação acarretaria a exclusão em definitivo.
Portanto, não merece prosperar o argumento da contribuinte.
Não sendo o bastante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre
todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde
da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

NULIDADE DO LANÇAMENTO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA

A recorrente arguiu, em preliminar, a nulidade do lançamento, por violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, sob a argumentação de ausência da análise de
provas e da falta de oitiva de testemunhas, além da “suposta” ausência de individualização dos
montantes devidos.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720966/2013-01

geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Especificamente quanto as provas, no âmbito do processo administrativo fiscal, a
impugnação instaura a fase litigiosa (artigo 14 do Decreto no 70.235 de 1972) e constitui-se em
meio de suspensão da exigibilidade do débito pela Fazenda Nacional, nos termos do artigo 151,
inciso III do Código Tributário Nacional CTN. É nessa oportunidade que todas as razões de fato
e de direito em que se funda a defesa devem ser deduzidas, sob pena de se considerar não
impugnada a matéria não expressamente contestada, configurando a preclusão consumativa,
conforme previsto nos artigos 16, III e 17 do já citado Decreto no 70.235 de 1972.
Por fim, salienta-se que inexiste previsão quanto à produção de provas por meio
de oitiva de testemunhas no processo administrativo fiscal.
Neste diapasão, afasto a preliminar suscitada.

MÉRITO
EXCLUSÃO DO SIMPLES

Como já relatado, o presente auto de infração foi lavrado como consequência da
exclusão da contribuinte do Simples.
Em suas razões recursais pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a
qual manteve a exigência fiscal em sua plenitude, suscitando basicamente questões relativas ao
Ato da sua exclusão do SIMPLES, notadamente quanto ao mérito da exclusão.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720966/2013-01

Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude, como passaremos a demonstrar.
Observe-se, que em grande parte do recurso, para não dizer todo, a contribuinte
manifestou inconformidade contra o mérito da exigência fiscal propriamente dito, ou seja, os
fatos geradores das contribuições ora lançadas, se limitando a atacar a sua exclusão do SIMPLES
e, bem assim, os seus efeitos.
Aliás, procede o norte admitido pela contribuinte em sua defesa, uma vez que a
presente notificação fora lavrada justamente em decorrência de exclusão da empresa daquele
regime de tributação.
Entrementes, olvidou-se que aludida questão deve ser objeto de contestação
no foro específico, ou seja, em processo administrativo próprio, na forma que a legislação
de regência estabelece.
Observando-se o processo administrativo n° 109935.721062/2013-94, relativo à
exclusão do Simples, houve contestação (manifestação de inconformidade) sido julgada por
meio do Acórdão no 01-28.740, em 12.03.2014, pela DRJ em Belém/PA, cujo resultado foi pela
manutenção da exclusão em tela.
A contribuinte apresentou recurso voluntário, o qual foi julgado improcedente,
conforme depreende-se do Acórdão n° 1301-005.966. Pela movimentação constante do sitio do
COMPROT, não houve interposição de Recurso Especial, sendo a demanda arquivada
(ARQUIVO DIGITAL).
Na esteira desse entendimento, torna-se defeso a este Colegiado se manifestar
propósito da legalidade/regularidade na exclusão da notificada do SIMPLES, eis que essa
matéria deveria ser debatida e encontra-se consumada (contra a recorrente) em processo
administrativo próprio, impondo seja contemplada a presente demanda com esteio na decisão
exarada nos autos do processo específico do SIMPLES.
Dessa forma, uma vez inconteste a condição da contribuinte à época da ocorrência
dos fatos geradores, de empresa não optante pelo SIMPLES, sequer merece analisar as demais
alegações suscitadas pela autuada.
Ademais, acerca da retroatividade dos efeitos do Termo de Exclusão, destaco que,
os arts. 31 e 32 da Lei Complementar n° 123/2006 , vigente à época dos fatos e que disciplinava
o regime de tributação Simples, definiam o marco temporal dos efeitos da exclusão da seguinte
forma:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1ode
janeiro do ano-calendário subseqüente, ressalvado o disposto no § 4odeste artigo;
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
III - na hipótese do inciso III do caputdo art. 30 desta Lei Complementar:
a) desde o início das atividades;
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720966/2013-01

b) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não ter
ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite proporcional de que trata o§ 10
do art. 3o;
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
V - na hipótese do inciso IV do caput do art. 30:
a) a partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por cento) do
limite de receita bruta previsto no inciso II do art. 3o;
b) a partir de 1ode janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não ter
ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de receita bruta previsto no
inciso II do art. 3o.
§ 1oNa hipótese prevista no inciso III do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a
microempresa ou empresa de pequeno porte não poderá optar, no ano-calendário
subseqüente ao do início de atividades, pelo Simples Nacional.
§ 2oNa hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
§ 3o O CGSN regulamentará os procedimentos relativos ao impedimento de recolher o
ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, em face da ultrapassagem dos limites
estabelecidos na forma dos incisos I ou II do art. 19 e do art. 20.
§ 4oNo caso de a microempresa ou a empresa de pequeno porte ser excluída do Simples
Nacional no mês de janeiro, na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei
Complementar, os efeitos da exclusão dar-se-ão nesse mesmo ano.
§ 5oNa hipótese do inciso II do caput deste artigo, uma vez que o motivo da exclusão
deixe de existir, havendo a exclusão retroativa de ofício no caso do inciso I do caput do
art. 29 desta Lei Complementar, o efeito desta dar-se-á a partir do mês seguinte ao da
ocorrência da situação impeditiva, limitado, porém, ao último dia do ano-calendário em
que a referida situação deixou de existir.
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Assim, um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples Federal é a tributação
pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal, sendo que a
decisão que exclui a empresa do Programa Simples Nacional, apenas tem o condão de formalizar
uma situação que já ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios. Em outras
palavras, a exclusão do sujeito passivo da sistemática do SIMPLES, com efeitos retroativos,
implica em apuração das contribuições sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
segurados empregados com base na legislação de regência.
E ainda que assim não o fosse, a retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da
empresa do Simples Federal é determinada pela legislação tributária e seu eventual afastamento
por suposta ofensa ao Princípio da Irretroatividade da Lei Tributária é matéria que foge à
competência material do Processo Administrativo Fiscal.
Neste diapasão, deve ser mantido o lançamento.

DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES

Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720966/2013-01

Além do que já fora rebatido no tópico da preliminar, a recorrente contesta a
exigência de contribuição previdenciária sobre as remunerações pagas aos sócios a título de pró-
labore, pelo que entende que o art. 22, inciso I, da Lei no 8.212, de 1991, estabelece a exigência
apenas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. Além disso, requere a exclusão da
base de cálculo de valores relativos a férias, FGTS, abonos, prêmio-assiduidade, horas extras,
devendo a contribuição incidir tão somente sobre o salário normal, em conformidade com o
disposto no §9o do art. 28 da referida lei.
Correta, todavia, a exigência, uma vez que os sócios são considerados segurados
obrigatórios do RGPS, na categoria de contribuinte individual. A Lei no 9.876, de 1999, ao
alterar o inciso V do art. 12 da Lei no 8.212, de 1991, introduzindo a categoria de segurado
contribuinte individual, limitou-se a agrupar as categorias de segurados antes classificadas como
autônomo, empresário e equiparado a trabalhador autônomo, não alterando a conceituação dos
serviços prestados nas categorias extintas. Vejamos:
Art. 12. (...)
V - como contribuinte individual:
(...)
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de
conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria,
o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho
em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa,
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou
administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam
remuneração;
A redação original da Lei no 8.212, de 1991, era a seguinte:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...)
III - como empresário: o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não
empregado, o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio
solidário, o sócio de indústria e o sócio cotista que participe da gestão ou receba
remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural;
IV - como trabalhador autônomo:
(...)
Por sua vez, o inciso V do art. 9o do Decreto no 3.048, de 1999, que aprovou o
Regulamento da Previdência Social (RPS), assim dispõe:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado: (...)
II - como empregado doméstico: (...)
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
f) o diretor não empregado e o membro de conselho de administração na sociedade
anônima; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
g) todos os sócios, nas sociedades em nome coletivo e de capital e indústria; (Incluída
pelo Decreto no 3.265, de 1999)
h) o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho
e o administrador não empregado na sociedade por cotas de responsabilidade limitada,
urbana ou rural; (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720966/2013-01

Pelos dispositivos acima citados, conclui-se que o sócio-gerente e o sócio cotista
que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural são segurados
obrigatórios, por conseguinte, sua remuneração passa a fazer parte do campo de incidência das
contribuições previdenciárias, de modo que não há falar em ilegalidade.
No que pertine à alegação de que foram incluídos na base de cálculo do
lançamento valores relativos a férias, FGTS, abonos, prêmio-assiduidade, INSS, horas extras,
cabe esclarecer que as bases de cálculos das contribuições aqui exigidas são aquelas
discriminadas nas folhas de pagamento apresentadas pela empresa Cobra Criada Comunicação
Visual Ltda à fiscalização.
Associe-se a isto o importante fato de que a contribuinte não trouxe aos autos
qualquer comprovante de que os lançamentos que deram origem a este levantamento
incluíram indevidamente parcelas que não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Com efeito, constitui fato gerador de contribuição previdenciária, nos termos do
art. 28, I, da Lei no 8.212, de 1991, in verbis:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Do texto acima, depreende-se que é fato gerador da contribuição previdenciária a
totalidade da remuneração recebida a qualquer título, exceto as hipóteses de não incidência
tributária, previstas no § 9o do art. 28 da citada lei e no § 9o do art. 214 do RPS, respectivamente.
Nesse contexto, verifica-se que o procedimento fiscal não merece reparos,
devendo ser mantida a base de cálculo adotada.

CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AOS TERCEIROS – ALEGAÇÕES
ESPECÍFICAS
INCRA

A contribuição destinada ao INCRA lastreia-se no art. 3o do Decreto-Lei no 1.146,
de 1970, que manteve o adicional à contribuição previdenciária das empresas, originalmente
instituído no § 4o do art. 6o da Lei no 2.613, de 1955. A alíquota de 0,2% foi determinada pelo
inciso II do art. 15 da Lei Complementar no 11, de 1971. A contribuição em tela não se confunde
com as destinada o SENAR.
Apesar dos inúmeros debates acerca da subsistência da contribuição em tela, o
STJ pacificou a matéria no sentido da legitimidade da cobrança da parcela de 0,2% destinada ao
INCRA, eis que a contribuição não foi extinta pela Lei no 7.787, de 1989, nem pela Lei no 8.212,
de 1991.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720966/2013-01

A seguir, transcrevo excerto da ementa do REsp no 977.058/RS, da relatoria do
Ministro Luiz Fux, julgado pela 1a Seção do STJ em 22/10/2008, na sistemática dos recursos
repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA. ADICIONAL DE 0,2%. NÃO
EXTINÇÃO PELAS LEIS 7.787/89, 8.212/91 E 8.213/91. LEGITIMIDADE.
(...)
7. A evolução histórica legislativa das contribuições rurais denota que o Funrural
(Prorural) fez as vezes da seguridade do homem do campo até o advento da Carta
neo-liberal de 1988, por isso que, inaugurada a solidariedade genérica entre os mais
diversos segmentos da atividade econômica e social, aquela exação restou extinta pela
Lei 7.787/89.
8. Diversamente, sob o pálio da interpretação histórica, restou hígida a contribuição
para o Incra cujo desígnio em nada se equipara à contribuição securitária social.
9. Consequentemente, resta inequívoca dessa evolução, constante do teor do voto, que:
(a) a Lei 7.787/89 só suprimiu a parcela de custeio do Prorural; (b) a Previdência Rural
só foi extinta pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, com a unificação dos regimes de
previdência; (c) entretanto, a parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) – destinada
ao Incra – não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91, como vinha
sendo proclamado pela jurisprudência desta Corte.
(...)
A tese firmada em sede de recurso repetitivo sobre a natureza jurídica e validade
da contribuição ao INCRA pelos empregadores urbanos está também cristalizada na Súmula no
516 do STJ:
Súmula STJ no 516
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-Lei n.
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
A natureza jurídica da exação em tela corresponde a uma contribuição de
intervenção no domínio econômico, com a finalidade específica de promoção da reforma agrária
e de colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e à diminuição
das desigualdades regionais e sociais. Logo, não se confunde com uma contribuição
previdenciária sobre a folha.
Além disso, é válida a cobrança do tributo independentemente de contraprestação
direta em favor do contribuinte, ou seja, admite-se referibilidade indireta quanto à sujeição
passiva, em que os contribuintes eleitos pela lei não são necessariamente os beneficiários diretos
do resultado da atividade a ser custeada com o tributo.
Por fim, ressalte-se ainda que o presente colegiado é incompetente para apreciar a
constitucionalidade ou não da contribuição social em questão (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
26-A; e Súmula CARF n° 2), sendo que os Temas 108 (RE 578635)1 e 495 (RE-RG 630898)2
têm repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

1 Tema 108 - Exigibilidade de contribuição social, destinada ao INCRA, das empresas urbanas. Atenção: desde 2011
este tema tem repercussão geral reconhecida, por proposta de revisão de tese apresentada pelo relator do tema 495.
2 Tema 495 - Referibilidade e natureza jurídica da contribuição para o INCRA, em face da Emenda Constitucional
no 33/2001. Obs.: proposta de revisão de tese do tema 108, o qual não tinha repercussão geral.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720966/2013-01

SEBRAE

Sendo a contribuição para o SEBRAE instituída como adicional às contribuições
relativas às entidades de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986,
ela é devida pela recorrente, tendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificado a
natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico e a desnecessidade de
referibilidade direta entre a exação e a contraprestação direta em favor do contribuinte, conforme
decidido no julgamento do RE 635.682, com repercussão geral, a definir o Tema 227:
TEMA - Reserva de lei complementar para instituir contribuição destinada ao SEBRAE.
TESE: A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio
econômico e não necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
DESCRIÇÃO: Agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso
extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, a; 154, I; e 195, § 4o; da
Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do art. 8o, § 3o, da Lei no 8.029/90,
que instituiu a contribuição destinada ao SEBRAE..
“EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas.
Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico. 5.
Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício formal na
instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no
domínio econômico. É válida a cobrança do tributo independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte. 7. Recurso extraordinário não
provido. 8. Acórdão recorrido mantido quanto aos honorários fixados.” (RE 635.682/RJ,
rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/4/2013, acórdão publicado no DJe de
24/5/2013)
Destaque-se ainda que no julgamento do RE-RG 603624 em 23/09/2020 (Tema
325 - Subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda
Constitucional no 33, de 2001) definiu-se a tese: "As contribuições devidas ao SEBRAE, à
APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001"3.

SESI/SENAI

Em relação à contribuição ao Serviço Social da Indústria (SESI), são
contribuintes as empresas que se enquadram nos seguintes dispositivos legais:
Decreto-Lei no 9.403, de 25/6/1946
Art. 3o Os estabelecimentos industriais enquadrados na Confederação Nacional da
Indústria (artigo 577 do Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943), bem como
aqueles referentes aos transportes, às comunicações e à pesca, serão obrigados ao
pagamento de uma contribuição mensal ao Serviço Social da Indústria para realização
de seus fins.
(...)

3http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3774549&numeroPr
ocesso=603624&classeProcesso=RE&numeroTema=325#
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720966/2013-01

§ 1o A contribuição referida neste artigo será de dois por cento (2%) sobre o montante
da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados.
O montante da remuneração que servirá de base ao pagamento de contribuição será
aquele sobre o qual deva ser estabelecida a contribuição de previdência devida ao
Instituto de Previdência ou caixa de aposentadoria e pensões a que o contribuinte esteja
filiado."
Lei no. 5.107, de 13/9/1966
Art. 24. Fica reduzida para 1,5% (um e meio por cento) a contribuição devida pelas
empresas ao Serviço Social do Comércio e Serviço Social da Indústria e dispensadas
estas entidades da subscrição compulsória a que alude o art. 21 da Lei no 4.380, de 21 de
agosto de 1964.
Quanto ao SENAI, conforme já visto neste Voto, a contribuição cobrada na
presente ação fiscal corresponde à contribuição de caráter geral, prevista no art. 4o do Decreto-
Lei no 4.048, de 1942, incidente sobre a remuneração dos empregados e devida por todas as
empresas das atividades abrangidas pelo SENAI, que é o caso da empresa em questão, haja vista
seu enquadramento no FPAS 507.

SALÁRIO-EDUCAÇÃO

A argumentação relativa ao salário-educação cai por terra diante da tese definida
no RE-RG 660933:
TEMA 518 - Compatibilidade da contribuição destinada ao custeio da educação básica
com as Constituições de 1969 e de 1988; Tese:
TESE: Nos termos da Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança da contribuição
do salário-educação.
DESCRIÇÃO: Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 212, § 5o, da
Constituição Federal, e do art. 25 do ADCT, a compatibilidade, ou não, da cobrança da
contribuição do salário-educação, nos termos do Decreto-Lei 1.422/75 e dos Decretos
76.923/75 e 87.043/82, com as Constituições de 1969 e de 1988, e, se compatível, qual
a alíquota aplicável, anteriormente ao regime jurídico implementado pela EC 14/96,
regulamentado pela Lei 9.424/96 e pela Medida Provisória 1.565/98.
Ementa: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CUSTEIO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. COBRANÇA NOS TERMOS DO
DL
1.422/1975
E
DOS
DECRETOS
76.923/1975
E
87.043/1982.
CONSTITUCIONALIDADE
SEGUNDO
AS
CARTAS
DE
1969
E
1988.
PRECEDENTES. Nos termos da Súmula 732/STF, é constitucional a cobrança da
contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição
Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996. A cobrança da exação, nos termos do
DL 1.422/1975 e dos Decretos 76.923/1975 e 87.043/1982 é compatível com as
Constituições de 1969 e 1988. Precedentes. Repercussão geral da matéria reconhecida e
jurisprudência reafirmada, para dar provimento ao recurso extraordinário da União. (RE
660933 RG, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em
02/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
037 DIVULG 22-02-2012 PUBLIC 23-02-2012)

DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.

Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720966/2013-01

A autoridade lançadora imputou a responsabilidade solidária pelos créditos
tributários lançados à pessoa física Claudio Valter Kopp.
Outrossim, o responsável solidário foi intimado do acórdão de primeira instância e
não apresentou recurso.
Esclareça-se ainda que embora a Autuada conteste a responsabilidade solidária
atribuída à pessoa antes identificada, a legitimidade para impugnar a responsabilidade tributária
cabe aos responsáveis arrolados pela fiscalização no Termo de Sujeição Passiva.
Resta caracterizada a falta de interesse de agir e legitimidade da autuada para agir
em nome de qualquer sujeito passivo indireto no que tange à exclusão de sua responsabilidade
solidária, uma vez que, note-se, mantida ou rechaçada a solidariedade, continuaria o montante
lançado a poder ser exigido da autuada, sem qualquer benefício de ordem. Trata-se, na hipótese,
de direito alheio. Esta posição é inclusive, amplamente esposada no âmbito deste CARF,
consoante excerto de ementa exemplificativo, abaixo (Acórdão CARF 1302001.707, de 25 de
março de 2015):
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
FALTA
DE
INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não possui
interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a responsabilidade tributária
solidária atribuída pelo Fisco a pessoa física, que não interpôs recurso voluntário. A
falta de interesse de agir se evidencia porque, qualquer que fosse a decisão a ser tomada
acerca dessa matéria, inexiste dano ou risco de dano aos interesses da pessoa jurídica.
E, por não ter direitos ou interesses passíveis de serem afetados pela decisão a ser
adotada quanto a esse ponto, não se qualifica como parte legítima, não podendo pleitear
direito alheio em nome próprio. Não se há, portanto, de conhecer desse pedido.
Além do mais, note-se que o CPC/73 trazia conhecida regra em seu art. 6°, qual
seja:
Art. 6°. Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando
autorizado por lei.
Aludida regra passou a constar no art. 18 do CPC/2015:
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.
Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como
assistente litisconsorcial.
A observância da referida regra no presente caso decorre também do art. 15 do
CPC/2015:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
Na esteira desse raciocínio, ratificando posicionamento pacífico do Tribunal, o
pleno do CARF consagrou de uma vez por todas o entendimento acima alinhavado, editando a
Súmula no 172, determinando que:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
No presente caso, a pessoa jurídica foi quem requereu, em nome próprio, a
exclusão dos responsáveis solidários do pólo passivo da autuação fiscal, padecendo-lhe,
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720966/2013-01

portanto, legitimidade para tanto, nos termos da Súmula encimada, de observância obrigatória
por parte dos Conselheiros.
Portanto, deixo de tecer maiores elucidações a respeito da matéria.

MULTA – CONFISCO – RETROATIVIDADE

Primeiramente, quanto às alegações acerca da violação aos princípios
constitucionais e do caráter confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2,
de observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, no âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe
exclusivamente verificar se o ato praticado pelo agente está, ou não, conforme a legislação, sem
emitir juízo da legalidade ou da constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele
ato.
A recorrente insurge-se ainda pela aplicação da limitação a 20%.
Pois bem! Pondero que o Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca
de contestações à Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art.
19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-
ME, de 5 de novembro de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 1194 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da MP n° 449, de 2009.
Assim, adota-se a interpretação de que, por força da retroatividade benigna do art.
35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a multa de mora
deve ser limitada a 20%.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.

4 Súmula CARF no 119. “No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista
no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996” (revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021; efeito vinculante para a RFB revogado pela Portaria ME
n° 9.910 de 17/08/2021, DOU de18/08/2021).
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720966/2013-01

Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.

JUROS SOBRE A MULTA

Já em relação ao questionamento acerca dos juros sobre a multa.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, deixo de tecer maiores
considerações, considerando a publicação da Súmula CARF n° 108, que assim dispõe:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Em observância a Súmula encimada, mantém a incidência dos juros sobre a multa.

TAXA SELIC

Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de
forma explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros,
sendo inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros
superiores a doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que
disciplina as taxas de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento,
é ilegal a utilização de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo
fixado pelo CTN (art. 161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34
da Lei no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação
de juros de mora, senão vejamos:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP no 1.571/97, reeditada
até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização monetária foi extinta, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 01/95, conforme a Lei no 8.981/95. A multa de mora esta
Além do que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.752 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720966/2013-01

Em face do exposto, improcedente é o pedido.

RFFP

Em relação às alegações atinentes a crime de sonegação fiscal, o presente
colegiado é incompetente para as apreciar (Súmula CARF n° 28).
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar as preliminares e, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reconhecer a retroação do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 770
DF CARF MF
Original